Tribunal: TJMT
Processo: 1005588-80.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005588-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), IEDA MARIA RIBEIRO FROIS - CPF: 297.602.591-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO. PREPARO RECURSAL. PRAZO FIXADO EM HORAS. CONTAGEM CONTÍNUA. INTEMPESTIVIDADE. RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4º, DO CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, diante da intempestividade do pagamento realizado após o prazo de 48 horas previsto na legislação estadual, em sede de agravo de instrumento oriundo de ação de execução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso de aproximadamente uma hora e vinte minutos no recolhimento do preparo recursal autoriza a mitigação da regra legal, afastando a exigência de recolhimento em dobro, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir:

3. O prazo de 48 horas para recolhimento do preparo, previsto em legislação estadual, possui natureza objetiva e deve ser contado de forma contínua, minuto a minuto, conforme interpretação sistemática do CPC.
4. O recolhimento intempestivo do preparo caracteriza descumprimento material do requisito de admissibilidade recursal, não se confundindo com mera irregularidade formal sanável.
5. A aplicação do art. 1.007, §4º, do CPC é vinculada, impondo a intimação para recolhimento em dobro como consequência legal da inobservância do prazo, sem margem para flexibilização judicial.
6. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não afastam norma processual expressa, sendo inaplicável, por analogia, o princípio da insignificância ao direito processual civil.
7. A ausência de recolhimento em dobro após intimação configura preclusão consumativa e conduz à deserção do recurso, independentemente de demonstração de prejuízo.
8. Precedentes do Tribunal de Justiça e do STJ consolidam o entendimento de que o preparo deve ser comprovado tempestivamente, sendo inviável regularização posterior fora das hipóteses legais.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O prazo fixado em horas para recolhimento do preparo recursal é contado de forma contínua, não se submetendo à contagem em dias úteis. 2. O recolhimento intempestivo do preparo impõe a aplicação do art. 1.007, §4º, do CPC, com exigência de pagamento em dobro. 3. A não observância da determinação de recolhimento em dobro acarreta deserção do recurso, sendo inaplicáveis os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para afastar a sanção legal.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 219, p.u., 1.007, §4º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2175366/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 1035714-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.02.2026; TJMT, N.U 1042845-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
IEDA MARIA RIBEIRO FROIS
contra a decisão monocrática que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, em razão da decisão proferida por este Relator nos autos do agravo de instrumento nº 1005588-80.2026.8.11.0000, movido
BANCO DO BRASIL S.A.,
que considerou intempestivo o recolhimento do preparo por atraso de uma hora e vinte minutos.

A controvérsia origina-se de agravo de instrumento interposto pela agravante, contra decisão que denegou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, rejeitou preliminar suscitada e denegou pedido de tutela de urgência, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT nos autos de ação de execução.

O recolhimento do preparo recursal ocorreu em
12 de fevereiro de 2026, às

15h13min
, enquanto a comprovação do recolhimento foi juntada às 16h19min do mesmo dia. A decisão monocrática ora combatida aplicou contagem minuto a minuto do prazo de quarenta e oito horas previsto na legislação estadual, considerando o recolhimento intempestivo por lapso de uma hora e vinte minutos, determinando, em consequência, a intimação da agravante para recolher o preparo em dobro, conforme artigo 1.007, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

Alega a recorrente que a decisão representa rigor formal excessivo, incompatível com os princípios basilares do processo civil moderno. Sustenta que o atraso ínfimo de pouco mais de uma hora não gerou qualquer prejuízo à marcha recursal, à parte contrária ou ao Poder Judiciário, tendo a agravante cumprido integralmente sua obrigação financeira, demonstrando inequívoco ânimo de recorrer e boa-fé processual.

Para reforçar sua alegação, argumenta que impor sanção severa por lapso temporal insignificante viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear a aplicação de qualquer sanção processual. Invoca analogicamente o princípio da insignificância, sustentando que a penalidade prevista no artigo 1.007, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil não pode ser aplicada de forma automática, cabendo ao julgador ponderar a gravidade da conduta. Argumenta que o atraso de pouco mais de uma hora, sem qualquer prejuízo ao andamento do feito, configura vício mínimo incapaz de justificar sanção máxima.

Sustenta ainda que o Código de Processo Civil elegeu como princípio norteador a primazia do julgamento de mérito, devendo os magistrados superarem vícios formais sempre que possível. Invoca precedente deste Tribunal de Justiça que reconheceu como vício sanável a juntada tardia de comprovante de pagamento tempestivo, citando julgado da Quinta Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 10169389020258110003, Relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 24 de setembro de 2025, que estabeleceu a tese de que "a juntada tardia do comprovante das custas iniciais, quando demonstrado o pagamento tempestivo, configura vício sanável que não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

Adicionalmente, critica o sistema adotado por este Tribunal, que estabelece prazo de quarenta e oito horas para recolhimento após a interposição, considerando-o anomalia no cenário nacional, onde a praxe na maioria dos tribunais é o recolhimento antes da interposição. Sustenta que o modelo mato-grossense, ao criar prazo ínfimo com contagem minuto a minuto, estabelece verdadeira armadilha processual, potencializando pequenos equívocos e criando obstáculo indevido ao acesso à segunda instância.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, alegando presentes os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto ao fumus boni iuris, sustenta que a exigência de recolhimento em dobro se afigura desproporcional diante de atraso insignificante, tendo a finalidade do ato sido atingida e demonstrada a boa-fé da agravante. Relativamente ao periculum in mora, argumenta que o risco de dano grave decorre do prejuízo processual irreparável que acarretará a deserção.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, afastando a exigência de recolhimento do preparo em dobro e reconhecendo a regularidade do preparo já efetuado, com o consequente processamento e julgamento regular do agravo de instrumento.

Em contraminuta (ID. 354912853), a parte recorrida
BANCO DO BRASIL S.A.
preliminarmente que a decisão monocrática recorrida não é passível de agravo interno, sustentando que o artigo 1.021 do Código de Processo Civil não se aplica ao caso, devendo o agravo ser rejeitado liminarmente.

No mérito, reitera os fundamentos da decisão agravada, destacando que a Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a redação dada pela Lei nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, estabelece prazo de quarenta e oito horas para pagamento da guia após a distribuição do processo, e que o artigo 46, parágrafo único, da Resolução do Tribunal nº 3, de 12 de abril de 2018, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 11 de março de 2021, determina que o peticionante deve pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento no prazo máximo de quarenta e oito horas após a distribuição. Argumenta que o prazo determinado em horas é contado minuto a minuto, conforme parágrafo único do artigo 219 do Código de Processo Civil, e que cabia à agravante comprovar o recolhimento do preparo no prazo legal, o que não foi feito. Sustenta ainda que a agravante não procedeu ao recolhimento do preparo em dobro no prazo de cinco dias determinado pela decisão monocrática, e que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal.

Por fim, requer seja mantida a decisão agravada, declarando-se a deserção e o não conhecimento dos recursos, com aplicação da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, por considerar o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
IEDA MARIA RIBEIRO FROIS
contra a decisão monocrática que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, em razão da decisão proferida por este Relator nos autos do agravo de instrumento nº 1005588-80.2026.8.11.0000, movido
BANCO DO BRASIL S.A.,
que considerou intempestivo o recolhimento do preparo por atraso de uma hora e vinte minutos.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar suscitada pelo agravado quanto à inadmissibilidade do presente agravo interno. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil estabelece de forma inequívoca que "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado", não fazendo qualquer distinção quanto à natureza da decisão monocrática impugnada. A decisão que determina o recolhimento do preparo em dobro constitui pronunciamento jurisdicional passível de impugnação pela via do agravo interno, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de inadmissibilidade.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal, que se circunscreve à verificação da regularidade da exigência de recolhimento do preparo em dobro, em face do alegado atraso ínfimo no cumprimento da obrigação originária.

Os fatos são incontroversos. Conforme documentado nos autos, o agravo de instrumento foi interposto em
10 de fevereiro de 2026, às 13h53min
, sendo que o recolhimento do preparo recursal somente ocorreu em
12 de fevereiro de 2026, às 15h13min
, com a respectiva comprovação
juntada às 16h19min do mesmo dia.
Tais circunstâncias temporais são expressamente admitidas pela própria agravante em suas razões recursais, não havendo, portanto, controvérsia fática a ser dirimida.

A questão jurídica central reside na interpretação e aplicação das normas que disciplinam o prazo para recolhimento do preparo recursal no âmbito deste Tribunal de Justiça. A Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a redação conferida pela Lei nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, estabelece em seu artigo 4º que "o pagamento da guia prevista no parágrafo único do art. 1º desta Lei deverá ser realizado pela parte no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição do processo".

De forma complementar, o artigo 46, parágrafo único, da Resolução nº 3, de 12 de abril de 2018, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 11 de março de 2021, preceitua que "o peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso".

A interpretação sistemática dessas disposições normativas, conjugada com o disposto no parágrafo único do artigo 219 do Código de Processo Civil, que estabelece que "quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigam a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas", conduz à conclusão inequívoca de que os prazos fixados em horas devem ser computados de forma contínua, minuto a minuto, sem observância dos dias úteis.

A agravante fundamenta sua irresignação na alegada violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e, por analogia, da insignificância. Contudo, tais argumentos não prosperam quando submetidos ao crivo da análise jurídica adequada.

O princípio da razoabilidade, embora constitua importante vetor interpretativo no direito processual, não pode ser invocado para afastar a aplicação de normas processuais claras e específicas. A exigência de recolhimento do preparo no prazo estabelecido em lei não constitui formalismo excessivo, mas sim requisito essencial para o regular processamento dos recursos, destinado a assegurar o custeio da atividade jurisdicional e a evitar a interposição de recursos meramente protelatórios.

Similarmente, o princípio da proporcionalidade não encontra aplicação na espécie. A sanção prevista no artigo 1.007, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, que determina o recolhimento do preparo em dobro quando não efetuado no prazo legal, constitui consequência expressamente prevista em lei, não se caracterizando como desproporcional ou excessiva. A norma estabelece gradação sancionatória adequada, permitindo à parte o saneamento do vício mediante o recolhimento em dobro, antes da aplicação da sanção mais grave da deserção.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO NÃO RECOLHIDO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. PRAZO FIXADO EM HORAS. CONTAGEM CONTÍNUA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1
. O prazo fixado em horas para recolhimento do preparo recursal é contado de forma contínua, não se aplicando a regra de contagem em dias úteis prevista no art. 219 do CPC. 2. A ausência de recolhimento do preparo em dobro, após intimação específica, enseja a deserção do recurso, não sendo admissível posterior regularização em desacordo com a determinação judicial.”
(N.U 1035714-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.007 DO CPC. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA LEI. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A comprovação do preparo recursal deve ocorrer dentro do prazo legal estabelecido, constituindo requisito objetivo de admissibilidade do recurso. 2. A ausência de comprovação tempestiva do preparo autoriza a intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. 3. O descumprimento da determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal conduz à deserção e impede o conhecimento do recurso
”. (N.U 1042845-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Quanto à invocação analógica do princípio da insignificância, cumpre observar que tal princípio, de matriz penal, não encontra aplicação direta no direito processual civil. Ademais, o descumprimento de prazo processual, ainda que por lapso temporal reduzido, não pode ser considerado insignificante, uma vez que compromete a regularidade do procedimento e a segurança jurídica das relações processuais.

A agravante invoca precedente deste Tribunal que teria reconhecido como vício sanável a juntada tardia de comprovante de pagamento tempestivo. Contudo, tal precedente não se aplica ao caso em exame, uma vez que a situação fática é substancialmente diversa. No precedente citado, o pagamento foi realizado tempestivamente, havendo apenas atraso na comprovação. Na presente hipótese, o próprio recolhimento do preparo foi intempestivo, ocorrendo após o transcurso do prazo legal de quarenta e oito horas.

O sistema processual civil brasileiro estrutura-se sobre a premissa fundamental da observância rigorosa dos prazos estabelecidos em lei. Tal rigor não constitui formalismo excessivo, mas sim garantia essencial da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. A flexibilização indiscriminada de prazos processuais, sob o argumento de atrasos ínfimos, comprometeria a previsibilidade do sistema e criaria precedente perigoso para a disciplina processual.

O prazo de quarenta e oito horas estabelecido pela legislação estadual, embora exíguo, é claro e objetivo, não deixando margem para interpretações subjetivas quanto à sua aplicação. A contagem minuto a minuto, longe de constituir armadilha processual, representa aplicação técnica adequada da norma, em consonância com os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Ainda que o atraso tenha sido de 1h20, tratando-se de prazo fixado em horas, sua exiguidade não autoriza flexibilização, sob pena de inviabilizar a própria lógica normativa, que exige precisão temporal objetiva.

A distinção é juridicamente relevante, pois o cumprimento tempestivo da obrigação de pagamento, ainda que com comprovação tardia, demonstra o adimplemento da prestação no prazo devido, configurando mero vício formal sanável. Diversamente, o recolhimento intempestivo caracteriza descumprimento material da obrigação processual, atraindo as consequências legais correspondentes.

Ao ser intimada por esta Relatoria para efetuar o recolhimento em dobro, a Agravante optou por não cumprir o comando judicial, trazendo aos autos um comprovante de pagamento simples que, embora realizado tempestivamente sob a ótica bancária, não havia sido encartado aos autos no momento processual adequado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a oportunidade de sanar o vício do preparo, prevista no § 4º do art. 1.007 do CPC, condiciona-se ao recolhimento em dobro. A apresentação posterior de guia paga de forma simples, após a intimação para o pagamento dobrado, não elide a deserção, operando-se a preclusão consumativa quanto à oportunidade de comprovar o pagamento simples. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. ART. 1 .007, § 2º, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO FORA DO PRAZO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA Nº 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção e, também, não é possível a juntada extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão consumativa
. 2. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice da deserção.Precedentes. 3 . O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico e não vincula o STJ, que possui competência para verificar novamente a existência dos pressupostos dos recursos dirigidos à Corte Superior. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2175366 BA 2022/0228457-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023 – grifo nosso)

Nos requisitos de admissibilidade recursal, o prejuízo é presumido, por se tratar de exigência objetiva, sendo irrelevante a demonstração de dano concreto.

A decisão monocrática impugnada aplicou corretamente a legislação processual vigente, determinando o recolhimento do preparo em dobro em face da comprovada intempestividade do recolhimento original. A medida encontra amparo no artigo 1.007, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, que estabelece: "Não efetuado o recolhimento do preparo no prazo legal, a parte será intimada para fazê-lo em dobro, sob pena de deserção".

A aplicação da norma não comporta discricionariedade judicial quanto à verificação do cumprimento do prazo, tratando-se de questão objetiva que independe de considerações subjetivas sobre a gravidade do atraso ou a boa-fé da parte. O reconhecimento da intempestividade e a consequente aplicação da sanção legal constituem decorrência lógica e necessária do sistema processual vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantém-se a decisão mantendo integralmente a decisão monocrática que determinou o recolhimento do preparo em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026